Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720870-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA AGRAVADO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA D E S P A C H O Diga a recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0717786-49.2020.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator